Tribunal: TJBA
Processo: 0501264-27.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501264-27.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO E
SPECIAL
MANEJADO EM FACE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO.
ERRO GROSSEIRO.
DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO
RECURSO
E
SPECIAL
É IMPUGNÁVEL POR AGRAVO INTERNO E NÃO AGRAVO EM RECURSO E
SPECIAL
.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 1.030
, § 2º,
C/C
O ART. 1.021, AMBOS DO CPC. DECISÃO
MANTIDA
.

AGRAVO INTERNO

CONHECIDO E NÃO
ROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0501264-27.2019.8.05.0256, em que figuram como agravante, MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, tendo como agravado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em nEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça